Tribunal: TJDFT
Processo: 0723878-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0723878-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO BRAGA MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do réu a fornecer o procedimento “CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO”. Alega o recorrente que os serviços públicos de saúde devem ser prestados com eficiência e em prazo razoável, o que não se verifica no presente caso, já que aguarda pelo procedimento desde 04/01/2022. É o breve relato. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, os fatos narrados não indicam emergência. O documento de ID 48131989 demonstra que não há risco de vida ou de perda de membro ou função, mas a consulta apenas se mostra adequada para avaliação quanto à necessidade de procedimento cirúrgico no joelho esquerdo. Embora exista indicação de comprometimento e dores moderados, a classificação é de risco verde, não urgente, o autor possui dezenove anos e não foram demonstradas outras complicações acessórias. Não se verifica, portanto, perigo de dano irreparável, o que impede a concessão da tutela de urgência requerida. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito